Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-95.2017.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001354-95.2017.8.26.0315/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MILTON DE
MELO JÚNIOR, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para suprir, nos termos acima explicitados, a omissão relativa à
reincidência, negando provimento à apelação defensiva. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-95.2017.8.26.0315/50000 -Voto no 37.559
2
Embargos de Declaração no 0001354-95.2017.8.26.0315/50000
Embargante: Ministério Público
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Interessado:
Milton de Melo Júnior
Comarca:
Laranjal Paulista
Voto no. 37.559
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público objetivando sanar
omissão e obscuridade existentes no V. Acórdão de fls. 497/502.
Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada não esclareceu por que
não verificou a data de extinção das penas das condenações anteriores como marco inicial
do prazo depurador da reincidência, conforme prevê o art. 64 do Código Penal. Requer,
nestes termos, o acolhimento dos embargos para que os vícios sejam sanados.
É o relatório.
2. Os embargos merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios
são admissíveis quando a decisão proferida contiver ao menos um dos quatro vícios ali
apontados: obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-95.2017.8.26.0315/50000 -Voto no 37.559
3
Consabido, ademais, que os embargos declaratórios constituem instrumento
jurídico hábil a suprir esses vícios, sem, contudo, reformar a decisão embargada, pois, em
regra, destituídos de efeito modificativo ou infringente.
Entretanto, excepcionalmente, é possível que, ao ser sanado o vício da decisão
embargada, sobrevenha como resultado lógico da integração do julgado, ou de seu
aclaramento, a sua modificação.
Nesse sentido escólio de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ1:
“Excepcionalmente, os embargos de declaração poderão ter efeitos infringentes. Na
ambiguidade ou na obscuridade, o novo julgamento só aclara a decisão anterior, sema alterá-la.
Todavia, no caso de contradição, ao se eliminar a antinomia, há mudança do julgado (por exemplo,
a fundamentação absolvia e o dispositivo condenava). Da mesma forma, se havia omissão, a decisão
que acolhe os embargos inova em relação à decisão anterior (por exemplo, omissão sobre nulidade
que afeta o mérito). Em suma, no limite da coerência com o novo julgado, os embargos de
declaração podem ter efeitos infringentes”.
Vale registrar, igualmente, os ensinamentos de EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS
FISCHER2:
“(...) Contudo, se da análise e acolhimento dos embargos de declaração decorrer como
consequência lógica a alteração parcial ou total do acórdão embargado, não há como negar a
possibilidade dos efeitos infringentes ou modificativos. Como situação exemplificativa, talvez a
mais ocorrente no âmbito dos tribunais, verifica-se aquela em que órgão colegiado deixa de analisar
prefacial de prescrição retroativa arguida pela defesa (art. 110, § 1o, CP) e decide o mérito da causa
1 Processo Penal. 4a ed. São Paulo: RT. 2016. P. 880.
2 Comentários ao Código de Processo Penal, Gen Atlas, 9a ed, 2017, pág. 703

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-95.2017.8.26.0315/50000 -Voto no 37.559
4
em sentido (total ou parcial) desfavorável ao réu. Pela omissão da análise da tese prefacial de
prescrição, cabíveis os embargos de declaração. Acaso acolhidos, porque efetivamente se estava
diante de situação em que ocorrera a prescrição retroativa, será consequência lógica do
reconhecimento da omissão apontada a modificação da conclusão do julgado: antes desfavorável ao
réu, agora absolutamente favorável porque foi reconhecia extinta a punibilidade em face do decurso
do prazo prescricional.”
E, no presente caso, de fato o V. Acórdão deixou de verificar que havia três penas
cujas datas de extinção ainda não tinham sido atingidas pelo período depurador
execuções número 16, 17 e 19.
De ver-se que a folha de antecedentes de fls. 53/97 demonstra que o final do
cumprimento dessas três penas ocorreu nas seguintes datas: 18/07/2014 (execução no 16),
07/03/2016 (execução no 17) e 07/05/2017 (execução no19).
Por outro lado, os fatos imputados nestes autos ao acusado ocorreram em 26 de
outubro de 2117. Antes, portanto, que se esvaísse o lapso depurador quinquenal. Logo, o
acusado é reincidente.
Merece integração o V. Acórdão, por conseguinte.
Assim, sanado o vício e caracterizada a recidiva, resulta do reconhecimento da
omissão do julgado a sua modificação.
De ver-se que o recurso defensivo havia sido provido em parte, exatamente para
afastar a reincidência e, em consequência, reduzir a pena do acusado a 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (fl. 502), o que não mais subsistirá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001354-95.2017.8.26.0315/50000 -Voto no 37.559
5
Destarte, modifico o v. acórdão para que dele passe a constar o seguinte:
“3. Passa-se à análise da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão
e 10 dias-multa.
Na segunda fase, levando-se em conta a atenuante da confissão e a reincidência, a
MMa. Juíza considerou a preponderância da segunda, elevando a pena em 1/6, que totaliza
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso.
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno,
mantém-se a elevação operada na fração de 1/3, em conformidade com o disposto no § 1o do
artigo 155 do Código Penal, do que resultam as penas finais de 1 ano, 9 meses e 10 dias de
reclusão, e 17 dias-multa.
Totaliza, assim, a pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-
multa.
(...)
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.”.
3. Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração para suprir, nos
termos acima explicitados, a omissão relativa à reincidência, negando provimento à
apelação defensiva.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador